Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-90.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito. Reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Irregularidade contratual. Não ocorrência. Relação negocial regida pelo CDC. Contrato de adesão não justifica flexibilizar seu cumprimento. Contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito. Reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Irregularidade contratual. Não ocorrência. Relação negocial regida pelo CDC. Contrato de adesão não justifica flexibilizar seu cumprimento. Contrato regularmente firmado pela parte autora. Inexistência de vício contratual. Informações pertinentes disponibilizadas em contrato Sentença mantida neste aspeto. Admitido o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, a título de RMC, pois, conforme preceitua o artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), "o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira". Insta consignar, no entanto, que o cancelamento do plástico não extingue a dívida, de modo que a liberação da RMC (Reserva de Margem Consignável) ocorrerá somente com a quitação integral do débito, incidindo na hipótese o disposto no artigo 17-A, § 2o, da referida Instrução Normativa. Sentença reformada neste aspecto. Ressalte-se, outrossim, que a vedação dos descontos ocorre apenas após a manifestação contrária do titular do patrimônio, qual seja, o autor, sendo que aludido pedido somente teve procedência no presente momento, não havendo que se falar, portanto, em devolução dos valores anteriormente descontados, tendo em vista o contrato expresso celebrado entre as partes. Sentença reformada neste aspecto. Recurso provido em parte para julgar a ação parcialmente procedente.